Tribunal: TJMT
Processo: 1000682-58.2021.8.11.0053
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000682-58.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PNEUS VIA NOBRE LTDA - CNPJ: 01.976.860/0001-28 (APELANTE), LISA FABIANA BARROS FERREIRA - CPF: 633.794.491-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELADO), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE BENS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO VÍNCULO CONTRATUAL E ENTREGA DOS PRODUTOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto por empresa fornecedora contra sentença que julgou procedentes embargos à execução opostos por ente municipal, reconhecendo a ausência de título executivo extrajudicial apto, por entender não demonstrada a entrega dos produtos contratados e inexistente a nota de empenho.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos que instruíram a execução são suficientes para caracterizar obrigação certa, líquida e exigível, nos termos dos arts. 783 e 784 do CPC, e, portanto, se se trata de título executivo extrajudicial idôneo.

III. Razões de decidir

3. O contrato originado de procedimento licitatório, acompanhado de notas fiscais, ordens de fornecimento assinadas e documentação administrativa emitida por agente público, comprova a existência do vínculo contratual e a entrega dos produtos.

4. A ausência de nota de empenho, embora configure falha administrativa, não é suficiente para afastar a existência da obrigação assumida e validamente executada, sob pena de se admitir enriquecimento indevido da Administração.

5. A documentação apresentada permite aferir a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito, atendendo aos requisitos legais para a execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada. Improcedência dos embargos à execução.

Tese de julgamento
:

“1. O conjunto documental formado por contrato administrativo, notas fiscais, ordens de fornecimento assinadas por agente público e documentação correlata é apto a configurar título executivo extrajudicial, ainda que ausente nota de empenho.

2. A ausência de empenho não descaracteriza a obrigação assumida e executada, desde que comprovada a entrega dos bens e o vínculo contratual com a Administração.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 783; 784.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCiv 1000128-14.2018.8.11.0091, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 13.07.2020; TJMG, ApCiv 1.0440.14.001640-1/001, Rela. Desa. Teresa Cristina C. Peixoto, j. 09.05.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa Pneus Via Nobre Ltda., contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que julgou procedentes os pedidos deduzidos nos autos dos Embargos à Execução, opostos pelo Recorrido, reconhecendo a inexistência de título executivo hábil a aparelhar a Execução (id. 329567853, págs. 01/03).

A Apelante sustenta que a Execução se funda em documentos aptos a demonstrar a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito, consistentes em contrato administrativo, notas fiscais, ordens de fornecimento e demais documentos que evidenciam a entrega dos produtos ao ente público.

Defende que consta dos autos nota fiscal assinada por servidor municipal, o que comprova a efetiva entrega das mercadorias, bem como outros documentos assinados por autoridade administrativa competente à época, demonstrando a ordem de compra dos produtos.

Alega que restou comprovado o vínculo contratual decorrente de procedimento licitatório regularmente instaurado, com posterior emissão de ordens de fornecimento e entrega dos produtos contratados e que a ausência de nota de empenho não elide a obrigação do Apelado realizar o pagamento do débito.

Por fim, requer a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente os Embargos à Execução, além da condenação do Apelado ao pagamento das verbas sucumbenciais.

O Apelado apresentou contrarrazões à Apelação, defendendo o seu desprovimento (id. 329567862, págs. 01/04).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Jose Zuqueti, deixa de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 341050354, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, a empresa Pneus Via Nobre Ltda. insurge-se contra a sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução, opostos pelo Recorrido, reconhecendo a inexistência de título executivo hábil a aparelhar a Execução.

Denota-se dos autos que o Município de Santo Antônio do Leverger opôs Embargos à Execução, proposta pela empresa Pneus Via Nobre Ltda., defendendo a inexistência de título executivo apto a instruir o processo de Execução, porque juntou apenas as notas fiscais sem qualquer identificação, carimbo, matrícula de servidor que demonstrem o recebimento do produto.

Salientou que a Embargada não trouxe nota de empenho e, portanto, evidente a inexequibilidade do título.

O Julgador singular prolatou sentença,
ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulado pelo Município de Santo Antônio de Leverger/MT em face de Pneus Via Nobre LTDA, nestes embargos à execução, pela ausência de assinatura e comprovação de entrega dos produtos. Assim,
JULGO EXTINTA
, com resolução de mérito, este processo, o que faço à luz do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas pelo requerido. Condeno a parte requerida em honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2o).” (Sic).

Contra essa decisão, a pessoa jurídica Pneus Via Nobre Ltda. interpôs o

Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia recursal se restringe a verificar se os documentos que instruíram a Execução são aptos a caracterizar título executivo suficiente, nos termos da legislação processual, de modo a afastar a procedência dos Embargos à Execução e autorizar o regular prosseguimento do feito executivo.

Em outras palavras, discute-se se o conjunto documental apresentado pela Exequente/Apelante comprova a existência de obrigação certa, líquida e exigível, ou se, ao revés, subsiste a conclusão sentencial no sentido da inexistência de título executivo hábil, por ausência de demonstração da efetiva prestação/fornecimento.

Dispõe o artigo 783, do Código de Processo Civil, que a execução somente pode ser instaurada em virtude de título de obrigação certa, líquida e exigível.

O artigo 784, do mesmo diploma legal, elenca os títulos executivos extrajudiciais, incluindo, além dos expressamente tipificados, aqueles documentos que, pela sua formação e conteúdo, evidenciem obrigação assumida de forma inequívoca.

Ademais, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao embargante o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, não se prestando os embargos à execução à simples rediscussão da relação obrigacional regularmente demonstrada por prova documental idônea.

À luz dos dispositivos legais citados, entendo que a conclusão adotada na sentença não se sustenta. Isso porque a Execução foi instruída com documentação que, analisada de forma sistemática, revela a existência de obrigação certa, líquida e exigível.

Com efeito, consta dos autos a comprovação do vínculo jurídico originado de procedimento licitatório regularmente instaurado, do qual resultou ajuste administrativo para fornecimento de bens à municipalidade (id. 329567426, págs. 37/40).

Além disso, observo que a inicial da Execução foi acompanhada, ainda, das correspondentes notas fiscais, emitidas em consonância com o objeto contratado (id. 329567426, págs. 41/46), bem como das ordens de fornecimento expedidas pela Administração Pública, devidamente identificadas e assinadas por agente responsável – Secretária de Desenvolvimento e Gestão – (ids. 329567426, págs. 47/52), evidenciando a autorização e o recebimento do material pelo órgão competente.

Ressalto que esse conjunto documental não pode ser examinado de forma fragmentada.

As ordens de fornecimento, emitidas no âmbito da própria Administração, vinculam-se diretamente às notas fiscais apresentadas e ao procedimento licitatório que lhes deu causa, funcionando como elemento objetivo de comprovação do fornecimento e da assunção da obrigação de pagar.

A exigência de formalidades adicionais, como carimbo específico ou identificação funcional minuciosa do signatário, não encontra respaldo legal para infirmar a eficácia executiva de documentos que, em seu conjunto, demonstram a materialização da relação obrigacional e a exigibilidade do crédito.

Dessa forma, ao contrário do que concluiu o Magistrado de Primeiro Grau, o título que embasa a Execução revela-se apto, pois amparado em documentação administrativa idônea, capaz de comprovar não apenas a origem do crédito, mas também a efetiva entrega do objeto contratado e o inadimplemento da obrigação pecuniária correspondente.

Corroborando o entendimento, perfilho os seguintes julgados:

“PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS – ARTIGO 784 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INDEFERIMENTO DA INICIAL PELA AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL A EMBASAR A MESMA – APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL, COMPROVANTE DE ENTREGA DOS FÁRMACOS E NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA NOS AUTOS – JUNTADA DE DOCUMENTOS HÁBEIS A EMBASAR A AÇÃO AJUIZADA – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

De acordo com o artigo 783 do Novo Código de Processo Civil, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

A certeza deve ser entendida como a necessária definição dos elementos subjetivos (sujeitos) e objetivos (natureza e individualização do objeto do direito exequendo representado no título executivo.

Por sua vez, a liquidez é a mera determinabilidade de fixação do quantum debeatur, ou seja, do “quanto se deve” ou “o que se deve”, e a exigibilidade é a inexistência de impedimento à eficácia atual da obrigação, que resulta do seu inadimplemento e da ausência de termo, condição ou contraprestação, assim, a prova da exigibilidade dá-se geralmente pelo simples transcurso da data de vencimento ou da inexistência de termo ou condição.

Os documentos anexados aos autos, quais sejam, nota fiscal, comprovante de entrega dos fármacos e nota de autorização de despesa, demonstram ser a obrigação certa, líquida e exigível, e são títulos executivos extrajudicias hábeis a embasar a ação executiva.
(N.U 1000128-14.2018.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020).” (Destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - MUNICÍPIO DE MUTUM - CONTRATO ADMINISTRATIVO - NOTAS FISCAIS - NOTA DE EMPENHO - TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - POSSIBILIDADE - CERTEZA E LIQUIDEZ DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Restando demonstrado nos autos que a Execução contra a Fazenda Pública Municipal foi devidamente instruída com o Contrato Administrativo firmado com a exequente, acompanhado das Notas Fiscais e respectivos comprovantes da entrega dos produtos, conclui-se pela existência de título executivo, líquido, certo e exigível, nos termos do entendimento exarado pelo STJ.
2. Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0440.14.001640-1/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8a Câmara Cível, julgamento em 09/05/2019, publicação da súmula em 20/05/2019).” (Negritei).

Enfatizo que a nota de empenho constitui ato administrativo interno de execução orçamentária, destinado ao controle contábil da despesa pública, não se confundindo com o instrumento de constituição da obrigação perante o particular.

Nessa quadra, a sua ausência não tem o condão de descaracterizar a relação obrigacional validamente formada, tampouco de afastar o dever de pagamento por fornecimento comprovadamente realizado, sob pena de se transferir ao contratado o ônus de falhas internas da Administração e legitimar enriquecimento sem causa.

Dessarte, em vista da não demonstração, pelo Embargante/Apelado, de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Apelante, impõe-se a reforma da sentença recorrida, com a consequente, improcedência dos pedidos formulados nos Embargos à Execução, com a inversão do ônus sucumbenciais.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível
,
interposto p
ela empresa
Pneus Via Nobre Ltda.,
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos nos Embargos à Execução, opostos pelo Recorrido, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais, nos termos da lei processual, condenando o Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual fixado pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026